Tribunal: TJBA
Processo: 0503223-85.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503223-85.2017.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADENILTON BONFIM SOUZA CONCEICAO Advogado(s): ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR APELADO: TIM CELULAR S.A. Advogado(s):CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DO SINAL DE TELEFONIA E INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DA LINHA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Adenilton Bonfim Souza Conceição contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face da TIM S/A, na qual o autor alegou interrupção dos serviços de telefonia e internet por cerca de 72 horas na cidade de Santo Antônio de Jesus/BA, entre os dias 16 e 18 de agosto de 2017, pleiteando compensação no valor de R$ 20.000,00. O juízo de primeiro grau entendeu inexistir prova da titularidade ou utilização da linha telefônica indicada na inicial, concluindo pela ausência de demonstração do fato constitutivo do direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o autor comprovou minimamente a existência de relação jurídica com a operadora de telefonia, de modo a possibilitar a responsabilização da empresa por suposta falha na prestação do serviço e eventual indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não tendo a parte ré apresentado prova capaz de afastar a gratuidade da justiça concedida ao autor. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se aplica automaticamente, exigindo a presença de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução processual e não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. O autor não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a titularidade ou a utilização da linha telefônica indicada, inexistindo nos autos faturas, contratos, comprovantes de pagamento, registros de recarga ou outros elementos que vinculem o apelante ao serviço supostamente interrompido. A exigência de que a operadora prove a inexistência de vínculo contratual com o autor implicaria impor prova negativa de fato indeterminado, considerada prova impossível ou excessivamente onerosa. Ainda que a interrupção do serviço de telefonia tenha sido noticiada como fato generalizado na localidade, tal circunstância não supre a ausência de comprovação de que o autor era usuário do serviço afetado. A inexistência de prova da relação jurídica de consumo impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e afasta a análise do alegado dano moral, pois não demonstrado que o apelante foi efetivamente atingido pela suposta interrupção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. A ausência de comprovação da titularidade ou utilização da linha telefônica impede o reconhecimento da relação de consumo e afasta a responsabilização da operadora por alegada falha na prestação do serviço. A notoriedade de falha generalizada em serviço de telefonia não autoriza indenização quando não demonstrado que o autor era usuário do serviço afetado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503223-85.2017.8.05.0229, em que figuram como apelante ADENILTON BONFIM SOUZA CONCEICAO e como apelada TIM CELULAR S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14